Tribunal: TJDFT
Processo: 0751879-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos, etc. Diante das Informações prestadas pelo MM Juiz dando conta de que houve a determinação ao Distrito Federal para suspender a exigibilidade dos tributos objeto da demanda uma vez que houve "validação do depósito judicial de montante integral" do valor que seria devido, cumpre ao Distrito Federal, através da Secretaria competente, emitir declaração de suspensão da exigência tributária por força de ordem judicial, implementando assim a tutela concedida a fim de que o Interessado possa satisfazer a exigência do Cartório de Registro de Imóveis de comprovação do recolhimento do ITBI. Oficie-se ao Distrito Federal para cumprimento. Intime-se. Comunique-se. Após, prossiga-se no recurso na forma da lei, intimando-se para contrarrazões. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator